Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-56.2021.8.05.0206
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000538-56.2021.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GILVANDRO NUNES DA SILVA Advogado(s): THIAGO MOTA RIOS E RIOS, RAISA DE SENA WEBER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilvandro Nunes da Silva contra sentença que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Queimadas/BA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa alegou legítima defesa e, de forma subsidiária, requereu o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que teria havido discussão prévia entre os envolvidos e ausência de surpresa no ataque. 2. Consta da inicial acusatória que, “no dia 17 de abril de 2021, por volta das 23h, na Praça principal do Povoado Pau de Colher, zona rural, município de Queimadas/BA, o denunciado, com animus necandi e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe com arma branca em desfavor de RONIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, provocando-lhe lesão que causou a sua morte. Apurou-se que, no momento do fato, a vítima conversava com sua companheira Josângele Nunes da Silva e os amigos Atevaldo Nunes da Costa e Joselino Nunes da Silva, na praça principal do Povoado Pau de Colher, ocasião em que se preparavam para retornar para suas residências. Então, o denunciado se aproximou de RONIVALDO, que, por sua vez, solicitou que Josângele retornasse com o irmão dela Joselino. Acusado e vítima iniciaram uma conversa. Consta que, durante o diálogo, o acusado surpreendeu a vítima, de modo que tornou impossível a sua defesa, deferindo-lhe um golpe com a faca que trazia consigo, atingindo o tórax do Ofendido. Após a conduta, o denunciado se evadiu, enquanto Atevaldo e Joselino solicitaram socorro para a vítima, oportunidade em que Clemente Araújo Filho conduziu RONIVALDO em seu veículo para o hospital municipal, todavia, no local foi constatado que a vítima já havia falecido.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada legítima defesa justifica absolvição sumária do acusado; (ii) estabelecer se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal pode ser afastada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 5. O laudo de necrópsia atesta que a vítima faleceu por traumatismo torácico decorrente de golpe de arma branca, confirmando a materialidade delitiva. 6. A autoria é sustentada por depoimentos testemunhais firmes e coerentes, inclusive da companheira da vítima, que presenciou os fatos e afirmou que a vítima não estava armada nem adotou conduta agressiva. 7. O próprio acusado admitiu a prática do fato, ainda que sob alegação de legítima defesa, versão que se mostra isolada e desprovida de amparo probatório mínimo para justificar absolvição sumária nesta fase processual. 8. A excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal demanda prova incontestável da injusta agressão e do uso moderado dos meios necessários para repeli-la, o que não se verifica no caso concreto. 9. As circunstâncias descritas nos autos revelam que a vítima foi surpreendida com um golpe súbito, sem chance de reação, indicando a plausibilidade da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 10. A jurisprudência é firme no sentido de que, em fase de pronúncia, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas, devendo o mérito ser examinado pelo Tribunal do Júri. 11. Eventual dúvida sobre autoria, qualificadora ou excludente deve ser resolvida com base no princípio do in dubio pro societate, em respeito à competência constitucional do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica na fase de pronúncia." "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo diante de teses defensivas plausíveis." "A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri quando não for manifestamente improcedente." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJ-BA, RSE 00010936420058050080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 06.07.2021; TJ-BA, RSE 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000538-56.2021.8.05.0206, em que figura como recorrente GILVANDRO NUNES DA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5